Tribunal: TJPA
Processo: 0006021-29.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006021-29.2013.8.14.0015

APELANTE: BSB PRODUTORA DE EQUIP DE PROTECAO IND SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ELETROMAC TERRAPLENAGEM LTDA., KLEICE DE NAZARE SOUZA CORREA CAVALCANTE, KLEISON JOSE SOUZA CORREA, KLICIA DO SOCORRO CORREA CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEIS. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA EXEQUENTE SUBSTITUTA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM SANEAMENTO E SEM PRÉVIO ANÚNCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S.A. contra sentença proferida nos autos de embargos de terceiro ajuizados por Klicia do Socorro Correa Campos, Kleice de Nazaré Souza Correa Cavalcante e Kleison José Souza Correa, que julgou procedentes os embargos para desconstituir a penhora incidente sobre os imóveis objeto da lide. A apelante sustenta nulidade da sentença por vício de citação, porque a citação foi dirigida ao Banco do Brasil S.A., embora o crédito exequendo já tivesse sido cedido à BSB, bem como por cerceamento de defesa decorrente da ausência de saneamento do feito, de prazo para alegações finais e do julgamento após longo lapso processual. Subsidiariamente, defende a existência de indícios de fraude contra credores e requer o retorno dos autos para instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da ausência de citação válida da exequente substituta, que foi apenas intimada para se habilitar nos autos após a decretação de revelia em face de sujeito diverso; (ii) estabelecer se a ausência de despacho saneador, de prévio anúncio do julgamento antecipado e de abertura de prazo para alegações finais, em causa de elevada complexidade fática, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida integra a relação processual e viabiliza o contraditório e a ampla defesa, de modo que sua ausência compromete a validade do processo, nos termos dos arts. 238 e 239 do CPC.

4.

A intimação da BSB para “habilitar-se” nos autos e recebê-los no estado em que se encontravam não se equipara à citação para apresentação de resposta, porque citar e intimar para habilitação são atos processuais estruturalmente distintos.

5.

A posterior ciência do processo ou a habilitação da apelante não convalidam automaticamente o vício antecedente de ausência de citação válida, sobretudo quando a revelia foi decretada em face de pessoa jurídica diversa.

6.

A nulidade relacionada à formação válida da relação processual não se submete à teoria da nulidade de algibeira, por se tratar de vício absoluto, conforme a jurisprudência citada no voto.

7.

A controvérsia não apresenta simplicidade fática, pois envolve discussão sobre cronologia do crédito, alienação dos imóveis, ajuizamento da execução, averbação da penhora, boa-fé dos adquirentes, eventual fraude contra credores, menoridade dos adquirentes e possível vínculo familiar com o executado.

8.

O julgamento antecipado da lide sem despacho saneador, sem definição expressa sobre a suficiência da prova e sem prévio anúncio às partes viola o contraditório, a vedação à decisão surpresa e a paridade de armas, configurando cerceamento de defesa.

9.

A supressão de prazo para alegações finais, em processo complexo e marcado por instabilidade subjetiva e probatória, reforça a insegurança procedimental e impede o exercício pleno da defesa.

10.

Diante das nulidades processuais reconhecidas, o exame do mérito dos embargos de terceiro, da alegada fraude contra credores e da distribuição final da sucumbência deve ser reservado ao juízo de origem após a regular instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação válida da parte que efetivamente ocupa a posição de exequente compromete a formação regular da relação processual e acarreta a nulidade da sentença. 2. A mera intimação para habilitação nos autos não substitui a citação quando necessária à abertura regular do prazo de defesa. 3. O julgamento antecipado da lide sem despacho saneador, sem prévio anúncio e sem oportunizar manifestação das partes sobre a instrução configura cerceamento de defesa em causas de complexidade fática. 4. Reconhecidas nulidades processuais relevantes, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 85, § 2º, 238, 239, 349 e 364, § 2º. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.811.718/SP, 3ª Turma, j. 02.08.2022, DJe 05.08.2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0802756-11.2025.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001990-12.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 04.10.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0031705-73.2010.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0062608-18.2015.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001593-24.2010.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803854-81.2020.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A. contra a sentença lançada sob o Id. 141397238, proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por KLICIA DO SOCORRO CORREA CAMPOS, KLEICE DE NAZARÉ SOUZA CORREA CAVALCANTE e KLEISON JOSÉ SOUZA CORREA, sentença essa que julgou procedentes os embargos de terceiro, para desconstituir a penhora incidente sobre os imóveis objeto da lide, efetivada nos autos principais de nº 0001763-64.2001.8.14.0015, e, ainda, condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. A peça recursal foi apresentada sob o Id. 27882497.

Em suas razões recursais (Id. 27882497), a apelante sustenta, em síntese: a) a nulidade da sentença por vício de citação e equivocada decretação de revelia, ao argumento de que a carta citatória foi encaminhada ao BANCO DO BRASIL S.A. em 14/04/2014, recebida em 05/05/2014 e juntada em 22/04/2014, embora o crédito exequendo já houvesse sido cedido à apelante em 17/10/2013, com comunicação nos autos da execução em 12/02/2014; b) que, mesmo após o reconhecimento, pelo juízo de origem, de que a verdadeira exequente seria a BSB, esta não foi regularmente citada, tendo sido apenas intimada, na decisão reproduzida no Id. 40956884, para “se habilitar nos presentes autos, recebendo-os no estado em que se encontram”, sem reabertura do prazo para contestação; c) a nulidade da sentença também por cerceamento de defesa decorrente da ausência de despacho saneador e da falta de abertura de prazo para alegações finais, a despeito da complexidade fática da causa e da formulação de requerimentos probatórios; e) que o processo permaneceu praticamente estagnado por quase nove anos entre a última decisão com conteúdo relevante e a prolação da sentença.

No mérito, aduz que a alienação dos imóveis aos embargantes/apelados conteria fortes indícios de fraude contra credores, dada a anterioridade do crédito, a alegada ausência de comprovação do pagamento, a menoridade dos adquirentes à época dos negócios e a possível vinculação familiar com o executado. Sucessivamente, pugna pelo retorno dos autos para regular instrução probatória.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso no Id. 27882503, nas quais KLICIA DO SOCORRO SOUZA CORREA, KLEICE DE NAZARÉ SOUZA CORREA e KLEISON JOSÉ SOUZA CORREA defendem, em síntese: a) a manutenção integral da sentença; b) a não atribuição de efeito suspensivo à apelação; c) que os imóveis teriam sido adquiridos de boa-fé em 24/02/1993 e 25/02/1993, antes mesmo do ajuizamento da ação de execução contra o vendedor, indicada como proposta apenas em 26/07/1993, e muito antes da averbação da penhora, ocorrida em 2005, conforme certidão de registro imobiliário referida no Id. 40956849; d) que não haveria nulidade de citação, pois, à época do registro da penhora, constaria o BANCO DO BRASIL como exequente, além de a substituição processual da BSB somente ter sido deferida posteriormente, sendo mencionada pelas contrarrazões a data de 14/05/2015, com remissão ao Id. 40956884; e) que a apelante foi devidamente intimada para ingressar no feito no estado em que se encontrava, habilitou-se, mas permaneceu inerte, inclusive quanto ao despacho de migração dos autos digitais de Id. 132608413; f) que não houve cerceamento de defesa, por reputar o juízo que a matéria seria de direito e por inexistir demonstração concreta de prejuízo; g) que a aquisição dos imóveis pelos apelados se deu mediante escrituras públicas anteriores à execução e à penhora, não havendo falar em fraude.

É relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

A insurgência devolvida a esta instância recursal cinge-se, precipuamente, à verificação de eventual nulidade da sentença de Id. 141397238
, sob duas ordens de fundamentos:
a primeira, concernente à alegada irregularidade na formação da relação processual
, porquanto a citação inicial teria sido dirigida ao
Banco do Brasil S.A
., embora a apelante
BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S.A.
sustente já figurar, àquele tempo, como titular do crédito exequendo por cessão formalizada em 17/10/2013 e informada na execução em 12/02/2014;
a segunda, atinente ao suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de despacho saneador
,
da não abertura de prazo para alegações finais e da prolação da sentença após lapso de aproximadamente nove anos desde a última decisão processualmente relevante narrada no apelo.

Apenas de forma subsidiária se projeta a análise do mérito propriamente dito dos embargos de terceiro, isto é, da boa-fé dos embargantes/apelados e da alegada fraude contra credores sustentada pela recorrente.

Pois bem, a primeira observação que se impõe é a de que a citação válida não se reduz a formalidade esvaziada de conteúdo, constituindo, em verdade, o ato destinado a angularizar a relação processual e a permitir que a parte chamada a juízo exerça, de maneira plena, o contraditório e a ampla defesa.

O Código de Processo Civil é inequívoco ao estabelecer, em seu art. 238, que “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”, ao passo que o art. 239 dispõe que “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado”.

A indispensabilidade da citação válida ainda há de ser lida em harmonia com os arts. 9º e 10 do mesmo diploma, que vedam decisão contra uma das partes sem sua prévia oitiva e proíbem provimento jurisdicional fundado em elemento sobre o qual não tenha havido oportunidade de manifestação.

No caso concreto, a moldura fática, tal como revelada pelos próprios documentos recursais, expõe disfuncionalidade processual relevante.

A apelante afirma que a
citação nos embargos de terceiro foi dirigida ao
Banco do Brasil S.A.
,
sendo a carta expedida em 14/04/2014, recebida em 05/05/2014 e juntada em 22/04/2014.

Não obstante, nos autos da execução contra ELETROMAC TERRAPLENAGEM LTDA. (Proc. nº. 0001763-93.2001.8.14.0015), a cessão do crédito já havia sido formalizada, em favor da apelante BSB, no dia 17/10/2013, com notícia dessa cessão em 12/03/2014 (ID nº. 43500404 – Pág. 10/13 e ss.; ID nº. 43500408 – Pág. 1/6).

Ainda segundo a narrativa recursal, em 03/06/2014 certificou-se a ausência de contestação do Banco do Brasil, vindo a revelia a ser decretada por decisão posterior.

O aspecto mais sensível, todavia, é que, na mesma deliberação em que se reconheceu a necessidade de chamar a BSB ao feito,
o juízo não determinou sua citação para responder aos embargos, mas apenas sua intimação, nos seguintes termos
: “Em que pese a decretação de revelia, para se evitar futuras alegações de nulidade por cerceamento do direito de defesa, intime-se a exequente BSB PRODUTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL S.A. (BSB),
para, no prazo de 05 (cinco) dias, se habilitar nos presentes autos, recebendo-os no estado em que se encontram
”, tudo conforme o Id. 40956884 (grifos nossos).

Aqui reside, a meu sentir, a primeira invalidade do
iter
procedimental.

Ainda que se admita, para fins argumentativos, a tese dos apelados de que, no registro da penhora, ainda figurava o
Banco do Brasil S.
A. como exequente, e de que a substituição processual da BSB somente teria sido deferida mais adiante,
não se mostra juridicamente satisfatório concluir que a posterior intimação da BSB para “habilitar-se” –
e receber o processo no estado em que se encontrava –
equivaleria à citação destinada a franquear-lhe prazo de resposta, defesa técnica e participação efetiva na delimitação do objeto litigioso
.

A diferença entre citar e intimar para habilitação não é meramente vocabular; ela é estrutural.

Citação convoca para integrar a relação processual com todos os consectários do contraditório. Intimação para habilitação, sobretudo após revelia já decretada em face de terceiro, remete antes à ideia de ingresso periférico em processo cujo eixo defensivo já estaria, indevidamente, comprometido.

Mais que isso, o próprio teor da decisão do Id. 40956884, como transcrita pelas partes, evidencia que a providência foi adotada “para se evitar futuras alegações de nulidade por cerceamento do direito de defesa”, o que, paradoxalmente, termina por revelar que o juízo de origem identificou um risco concreto de violação ao contraditório, mas não o enfrentou com a técnica processual adequada
.

Se efetivamente havia pessoa jurídica diversa daquela inicialmente citada, e se esta outra passava a ser reconhecida como a exequente/substituta processual interessada na manutenção da constrição,
o devido processo legal reclamava, em linha de coerência, que se lhe assegurasse ingresso regular na demanda, com possibilidade real de resistência
.

Também merece relevo o art. 349 do CPC, segundo o qual “ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”.

Se até mesmo ao réu revel a lei faculta a produção probatória, com maior razão não se pode negar espaço efetivo de participação àquele que sequer foi citado em termos regulares, mas apenas intimado a aderir ao processo em estágio já adiantado e contaminado por decretação pretérita de revelia dirigida a sujeito distinto.

A defesa dos apelados, nas contrarrazões de Id. 27882503, centra-se na premissa de que a apelante teve ciência do processo, habilitou-se nos autos e, ainda assim, permaneceu inerte, de sorte que não poderia invocar nulidade em proveito próprio.

Assinala-se, ademais, que constaria do Id. 40956884 a habilitação da apelante e que também teria havido posterior intimação quanto à migração para autos digitais, via Id. 132608413, sem manifestação da BSB.

Trata-se de argumento que, embora relevante, não supera o vício antecedente.

A ciência informal ou a posterior habilitação não convalidam, automaticamente, a ausência de citação válida, quando esta era necessária à estruturação regular da defesa
.

Aliás, nestes casos, tem-se entendido que “a teoria da nulidade de algibeira, que veda a arguição tardia de vício processual conhecido,
não se aplica a nulidades absolutas relacionadas à formação válida da relação processual, como a ausência de citação”,
senão vejamos:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE PARCIALMENTE CUMPRIDA. COPROPRIEDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA NULIDADE DE ALGIBEIRA. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Itacir Antonio Sperafico contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos embargos de terceiro (proc. n.º 0801481-59.2024.8.14.0130), os quais buscavam suspender os efeitos da reintegração de posse parcialmente cumprida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse (proc. n.º 0800944-68.2021.8.14.0130). O agravante alegou ser coproprietário registral do imóvel denominado Fazenda Reunidas Ligações e não ter sido citado na demanda originária, sustentando nulidade da ordem reintegratória e postulando a concessão de tutela de urgência para manutenção de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante, na condição de coproprietário registral, possui legitimidade para opor embargos de terceiro; (ii) estabelecer se a ausência de sua citação na ação originária configura nulidade absoluta, afastando a incidência da teoria da nulidade de algibeira, de modo a autorizar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 674 do CPC assegura a utilização de embargos de terceiro para proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte na ação originária, sofre constrição judicial, sendo a matrícula imobiliária prova suficiente da legitimidade ativa do agravante.

4. A ausência de citação de coproprietário do imóvel objeto de reintegração de posse compromete a validade do processo, pois configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.954.423/SP).

5. A teoria da nulidade de algibeira, que veda a arguição tardia de vício processual conhecido, não se aplica a nulidades absolutas relacionadas à formação válida da relação processual, como a ausência de citação.

6. A violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV) impõe o reconhecimento da nulidade e a proteção possessória provisória ao agravante, uma vez configurados o fumus boni iuris e o periculum in mora (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O coproprietário registral de imóvel possui legitimidade para opor embargos de terceiro diante de reintegração de posse que o atinge sem sua participação no processo originário.

2. A ausência de citação de coproprietário em ação de reintegração de posse configura nulidade absoluta, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

3. A teoria da nulidade de algibeira não se aplica a vícios que comprometem a própria formação válida da relação processual, como a falta de citação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 674, 679 e 300; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.954.423/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.03.2022.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0802756-11.2025.8.14.0000 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-10-07) (grifos nossos).

Recorde-se, ainda, que, segundo o STJ, “o vício na citação caracteriza-se como
vício transrescisório
, que pode ser suscitado a qualquer tempo”, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO PASSIVO. DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL. COMPOSSE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ALEGAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Na origem, cuida-se de petição apresentada pelos demais ocupantes do imóvel após o trânsito em julgado de ação de reintegração de posse julgada procedente em virtude da revelia, suscitando vício de nulidade na citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se há vício na citação a ensejar o reconhecimento de nulidade do feito com a devolução do prazo para apresentação de defesa. 4. A citação é, em regra, pessoal, não podendo ser realizada em nome de terceira pessoa, salvo hipóteses legalmente previstas, como a de tentativa de ocultação (citação por hora certa), ou, ainda, por meio de edital, quando desconhecido ou incerto o citando. 5. Na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deverá atingir de modo uniforme todas as partes ocupantes do imóvel, configurando-se caso de litisconsórcio passivo necessário. 6. A ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença.
7. Na linha da jurisprudência desta Corte, o vício na citação caracteriza-se como vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença.
8. Recurso especial provido (STJ - REsp: 1811718 SP 2019/0116489-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022).

A segunda ordem de nulidade também me parece configurada.

A apelante sustenta que o feito não foi saneado, tampouco houve abertura de prazo para alegações finais, sobrevindo, quase nove anos depois, sentença de procedência.

As contrarrazões, por sua vez, afirmam que a matéria era de direito e que a apelante não demonstrou prejuízo concreto.

Contudo, a controvérsia posta nos autos não ostenta simplicidade fática.

Discutem-se a cronologia entre o surgimento do crédito, a alienação dos imóveis, o ajuizamento da execução, a averbação da penhora, a posição processual do exequente, a boa-fé dos adquirentes, a eventual menoridade deles ao tempo dos negócios, a alegada relação de parentesco com o executado e até a incidência, não de fraude à execução propriamente dita apenas, mas de possível fraude contra credores, como tema subsidiário articulado pela recorrente.

Diante de quadro dessa natureza,
a ausência de saneamento e de definição expressa acerca da suficiência ou insuficiência da prova compromete a previsibilidade do procedimento e desfigura a paridade de armas.

Ademais,
o julgamento antecipado da lide sem aviso prévio às partes configura violação ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa
. Logo, pode ensejar nulidade processual, conforme reiteradamente decidido por esta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DO FEITO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada a quo sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação da parte autora para se manifestar por meio de réplica à contestação, nos termos do art. 473, § 1º, CPC, nem houve intimação das partes sobre seu interesse em produção de provas, delineando-se nítido o error in procedendo.

II- Desta feita, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de cerceamento de defesa.

III- Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC.

IV- Isto posto, sendo manifesta a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e havendo necessidade de verificar os pedidos da contestação, impõe-se anular a sentença por error in procedendo e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001990-12.2018.8.14.0040 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2022-10-04) (grifos nossos).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA COM JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0031705-73.2010.8.14.0301 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-06-11) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Grupo Educacional Ideal contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida por Haissan Farias Khattar, representado por Marineide Farias Paraense, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do alegado rebaixamento escolar do autor e ausência de vaga disponível no 1º ano do ensino fundamental. A apelante sustenta, preliminarmente, nulidade processual por ausência de despacho saneador, e, no mérito, defende a ausência de danos materiais e morais comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Acolher a preliminar de nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio ou despacho saneador, gerando cerceamento de defesa. (ii) Verificar a adequação da condenação por danos materiais e morais, considerando a suposta ausência de prova dos prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, alega-se cerceamento de defesa, pois, após a apresentação das provas pretendidas pelas partes, o juízo de origem procedeu ao julgamento antecipado da lide, sem prévio despacho saneador ou comunicação às partes, frustrando a possibilidade de produção de provas relevantes para a instrução do processo.

4. O Código de Processo Civil assegura o direito das partes de empregar todos os meios necessários para comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 369/CPC). Além disso, o julgamento antecipado da lide sem aviso prévio às partes configura violação ao princípio do contraditório e pode ensejar nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada.

5. A ausência de despacho saneador e o julgamento antecipado da lide, sem observância do princípio da não surpresa, caracterizam cerceamento de defesa, o que leva à anulação da sentença proferida e ao retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de 1º grau para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide, sem prévio anúncio ou despacho saneador, viola o princípio da não surpresa e configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 355, I e II, e 369.

Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível 00857822320068060001, Rel. Durval Aires Filho, 4ª Câmara Direito Privado, j. 10/03/2020; TJ-SE, Apelação Cível 00440675020188250001, Rel. Iolanda Santos Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 16/12/2019; TJ-MG, Apelação Cível 10071140052615001, Rel. Geraldo Augusto, j. 28/05/2019; TJ-PA, Apelação Cível 00001495720148140125, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 17/12/2018 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0062608-18.2015.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-10-29) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Como salientado pela doutrina, o julgamento antecipado sem a prévia comunicação às partes fere o princípio da cooperação. Nesse sentido, o escólio do professor Freddie Didier Jr., “essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática, evita uma decisão surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.” (Curso de Direito Processual Civil, v.1, JusPodivm, 8ª ed., Salvador, p. 473).

2. Assim, o anúncio do julgamento antecipado objetiva evitar uma limitação ao direito à produção de provas, impedindo, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância com um conjunto probatório insuficiente a melhor resolução do conflito.

3. Ademais, o entendimento concretizado no Enunciado nº. 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis preconiza que “O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas”.

A despeito de a determinação ser um indicativo da modificação do título, em execução, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15.

4. Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter in totum a Decisão Monocrática agravada (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001593-24.2010.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-05-28) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM DESPACHO SANEADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por B.R.A. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Betânia de Carvalho Negreiros contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com reintegração de posse, restituição parcial dos valores pagos, aplicação de taxa de fruição e retenção por perdas e danos. A autora pretende a majoração da retenção e da taxa de fruição. A ré, por sua vez, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ausência de despacho saneador e indeferimento implícito de prova, bem como defendeu a exclusão de cláusulas que considerou abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide, sem despacho saneador e sem manifestação sobre requerimento de prova, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil assegura às partes o direito de produzir provas para a demonstração dos fatos que fundamentam seus pedidos ou defesas (CPC, art. 369), e condiciona o julgamento antecipado ao reconhecimento expresso da desnecessidade de outras provas (CPC, art. 355, I).

A jurisprudência do TJPA tem reiteradamente reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem despacho saneador e sem prévio anúncio do julgamento antecipado da lide, em violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, configurando error in procedendo.

No caso, a sentença foi proferida sem qualquer manifestação sobre os pedidos de produção de prova pericial e testemunhal formulados pela ré em contestação, tampouco houve despacho anunciando o encerramento da fase instrutória, o que violou o devido processo legal e cerceou o direito de defesa da parte.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de despacho saneador e de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, quando há requerimento expresso de produção de provas, tornando nula a sentença proferida sem observância do contraditório e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 355, I, e 369.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0807187-07.2021.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 23.04.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0801326-11.2019.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 21.03.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0000149-57.2014.8.14.0125, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.12.2018. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803854-81.2020.8.14.0040 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-03-25) (grifos nossos).

Além disso, deve-se recordar que o saneamento não é mera faculdade ornamental; ele cumpre função garantística,
sobretudo em causas de maior densidade fática
.

De igual modo, o art. 364, § 2º, do CPC prescreve que, “quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos”.

Ainda que a ausência de alegações finais não gere, em toda e qualquer hipótese, nulidade automática,
sua supressão em processo complexo e marcado por instabilidade subjetiva e probatória não pode ser trivializada, mormente quando a sentença resulta de percurso processual longo e atípico.

Some-se a isso o fato, expressamente destacado no apelo, de que
teria transcorrido lapso aproximado de nove anos entre a última decisão de conteúdo relevante e a prolação da sentença.

Esse hiato, por si só, não gera nulidade automática, é certo.

Todavia,
quando associado à inexistência de delimitação formal do ponto de maturação do feito para julgamento e à fragilidade da inserção processual da parte recorrente, converte-se em fator adicional de insegurança procedimental
.

A jurisdição deve ser previsível no seu rito, especialmente quando decisões subsequentes podem afetar propriedade imobiliária, eficácia de penhora e imputação de sucumbência.

Nessa perspectiva, considero prematuro e inadequado adentrar, desde logo, no mérito substancial da alegação de fraude contra credores ou, em sentido oposto, afirmar de modo definitivo a boa-fé aquisitiva dos embargantes/apelados com base apenas no acervo refletido nas razões e contrarrazões.

Os próprios documentos recursais revelam dissenso robusto acerca das datas juridicamente relevantes: de um lado, a apelante afirma que a nota promissória exequenda venceu em junho de 1992, que as alienações ocorreram em fevereiro de 1993, e que existiriam indícios de simulação, ausência de comprovação do pagamento e vínculo familiar; de outro, os apelados asseveram, com remissão ao Id. 40956849, que as aquisições dos imóveis se deram antes da própria propositura da execução, apontada como ajuizada em 26/07/1993, e muito antes da averbação da penhora, ocorrida apenas em 2005, circunstâncias que, em tese, dariam suporte à boa-fé.
Esse embate, por sua natureza, reclama juízo de origem estruturalmente apto a permitir contraditório pleno e, se necessário, produção probatória adequada.

A mesma conclusão afasta, por ora, qualquer deliberação definitiva acerca da tese subsidiária da apelante relativa ao princípio da causalidade quanto à verba sucumbencial. Sendo a sentença cassada, a disciplina da sucumbência deverá ser reapreciada ao final, à luz do desfecho ulterior do processo e da efetiva apuração de quem deu causa à instauração e à resistência na demanda.

Em arremate, o conjunto das irregularidades narradas e documentalmente refletidas na apelação e nas contrarrazões recomenda a cassação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularizada a formação subjetiva da relação processual, assegurado à parte efetivamente interessada o exercício pleno do contraditório, e, na sequência, saneado o feito com definição expressa acerca das provas pertinentes, eventual abertura de prazo para razões finais e novo julgamento, livre de vícios processuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
CASSAR a sentença de Id. 141397238,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que se promova o regular prosseguimento do feito, com observância do contraditório, da ampla defesa e das etapas processuais pertinentes, restando prejudicado, por ora, o exame do mérito recursal remanescente.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026